Tribunal: TJDFT
Processo: 0730949-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA DE CHOQUE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.
2. Não estando presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada denegatória da medida liminar.
3. Recurso conhecido e não provido.